Tribunal: TJDFT
Processo: 0723595-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723595-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A, FRANCISCA OBERLENIA VIDAL DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO HOSPITALAR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Não se verifica interesse recursal do hospital apelante no tocante ao pedido de reforma da v. sentença quanto à repetição do indébito em dobro, haja vista não haver condenação neste sentido no pronunciamento judicial recorrido. Recurso não conhecido nesse ponto. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela parte consumidora contra o seguro de saúde, o qual mantém vínculo, e o hospital, onde realizou uma cirurgia de retirada das tubas uterinas, em razão da cobrança, após meses do procedimento, dos serviços hospitalares prestados, que deveriam ser arcados pelo seguro de saúde. 3. A sentença declarou a inexistência do débito da consumidora; determinou que o plano de saúde arcasse que o procedimento cirúrgico realizado até o limite de reembolso estabelecido contratualmente, devendo ser a quantia remanescente ser assumida pelo próprio hospital; e condenou o hospital ao pagamento à autora de indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida. O objeto recursal se refere aos danos extrapatrimoniais. 4. Na hipótese, os documentos constantes nos autos, inclusive o prontuário médico juntado pelo próprio apelante, indicam que o procedimento cirúrgico ao qual a consumidora se submeteu foi realizado por meio de convênio com o seguro de saúde ao qual é beneficiária. Dessa forma, a cobrança da intervenção pelo hospital diretamente à consumidora, meses após a cirurgia, é reputada indevida. 5. A inscrição da consumidora em cadastro de inadimplentes, pautada em cobrança indevida, tal como no caso, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ. 6. No tocante à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) é moderado. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, defendendo a exigibilidade da cobrança pelos serviços prestados. Aduz que o contrato deve ser cumprido por ser integralmente válido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, os documentos constantes nos autos, inclusive o prontuário médico juntado pelo próprio apelante, indicam que o procedimento cirúrgico ao qual a consumidora se submeteu foi realizado por meio de convênio com o seguro de saúde ao qual é beneficiária. Dessa forma, a cobrança da intervenção pelo hospital diretamente à consumidora, meses após a cirurgia, é reputada indevida. (vide ementa) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010